Tribunal: TJPA
Processo: 0150842-79.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0150842-79.2015.8.14.0008

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. PRODUTOS DE ORIGEM MINERAL. USIPAR-

SIDERÚRGICA- NAUFRÁGIO DE BARCO. PRODUTOS NÃO TÓXICOS.

NEXO. PERÍCIA. CONCLUSÃO. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de crimes ambientais, ainda que haja uma relativização do nexo de causalidade como excludente de responsabilidade, há de perquirir pelo menos uma participação mínima entre a conduta e o dano para que se possa haver a responsabilização de forma objetiva, ainda que na modalidade concorrente. Além do que, não se pode perder de vista, é claro, a comprovação do próprio dano.

2. Dos relatórios técnicos, cuja pesquisa se deu in loco tem-se, nítida, a impossibilidade de atribuir a causa dos danos à conduta da Requerida, ora Apelada. Ademais, torna-se difícil até nominar ou classificar o dano ambiental, tendo que a perícia é conclusiva quando diz que os produtos comercializados pela requerida não são tóxicos.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Torquato Araújo de Alencar (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Civil interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença de indeferimento proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, nos autos da AÇÃO DA CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL proposta pelo Apelante contra a USIPAR – USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ LTDA.

O Juiz sentenciante sentença julgou improcedente o pedido de dano moral coletivo, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, por considerar que o Autor não comprovou o nexo causal entre as atividades de transporte de minérios pelo Rio São Francisco Xavier realizado pela USIPAR e o dano ambiental experimentado pela comunidade das cercanias.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs o presente Apelo, sob a alegação de existência nos autos de provas dos danos ambientais e a responsabilidade objetiva da Requerida/Apelada. Apontou como prova do dano o Relatório técnico de fiscalização ambiental da SEMMAB (Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Barcarena); o relatório de fiscalização n.º 305/2008 – SEMA/PA; o Laudo nº 50/2012, do Centro de Perícias Renato Chaves; relatório nº 001/2011 do Instituto Evandro Chagas.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 1003577 - Pág. 4)

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso (ID 1411176 - Pág. 11

É o essencial a relatar.

VOTO

Tempestivo e processualmente adequado, CONHEÇO DO RECURSO.

Trata de Ação Civil Pública Ambiental de autoria do Ministério Público do Estado do Pará em face da Usina Siderúrgica do Pará LTDA (USIPAR) que tem como objetivo a condenação da Requerida na obrigação de fazer consistente no trabalho de recuperação das áreas degradas, além da condenação a título de danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Narra a Inicial que a Requerida USIPAR realizava transporte fluvial de minério através de balsas sem licença ambiental e que, em um porto totalmente improvisado, realizava a carga e descarga as margens do Rio São Francisco Xavier, no local conhecido popularmente de Ramal do Foguetão na Cidade de Barcarena – Pará.

Alega ainda que houve retirada de mata ciliar, que compõe a área de preservação permanente, a qual dá acesso ao rio, para facilitar que as balsas atracassem no referido porto improvisado, o que comprometeu a estabilidade do solo, às margens do rio e causou assoreamento, sendo que a carga e descarga dos minérios acontecia sempre com despejo de parte desse produto nas margens do rio.

Aduz que, numa dessas operações clandestinas, uma das balsas que realizava o transporte naufragou e ficou parcialmente afundado às margens do Rio São Francisco, em meados do mês de maio de 2008, ocasionando dano ambiental decorrente do despejo de toneladas de minério no Rio São Francisco Xavier, causados pelo naufrágio da embarcação.

O Juiz sentenciante julgou pelo improvimento do pleito por considerar ausência de provas de danos ambientais e, consequentemente, a não configuração do nexo causal entre a conduta da Apelada e o dano ambiental (ID 1003570 - Pág. 1-9).

Assim, a controvérsia reside, basicamente, na existência ou não de nexo causal entre o dano ambiental e a conduta da Apelada no sentido de saber se realmente foi naufrágio do barco da Requerida USIPAR que causou os danos ambientais na região do Rio São Francisco Xavier.

A Sentença não merece reforma, pelos fundamentos a seguir expostos.

Em que pese a responsabilidade civil pela reparação de danos ao ambiente ser de caráter objetivo, portanto desatrelada da necessidade de comprovação de dolo ou culpa, sua configuração depende da existência do evento danoso e do nexo de causalidade.

Em se tratando de crimes ambientais, ainda que haja uma relativização do nexo de causalidade como excludente de responsabilidade, há de perquirir pelo menos uma participação mínima entre a conduta e o dano para que se possa haver a responsabilização de forma objetiva, ainda que na modalidade concorrente. Além do que, não se pode perder de vista, é claro, a comprovação do próprio dano.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO AMBIENTAL - REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO - PROVA DO DANO - AUSÊNCIA. - A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, de acordo com a teoria do risco integral, sendo imprescindível a comprovação do dano e o nexo causal para que surja o dever de indenizar - Ausente a prova do dano ambiental afasta-se a responsabilidade pela indenização e reparação dos danos (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000211809256001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, nos termos do parágrafo 1º do art. 14 da Lei n. 6.938/81, bastando para a apuração do ilícito, a prova do fato e o nexo de causalidade entre este e o autor. In casu, ausente comprovação de nexo causal entre o comportamento do requerido e o dano ocorrido, não há se falar em responsabilização. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME (TJ-RS - AC: 70068384601 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 16/03/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2016).

Assim, tendo em vista que a controvérsia recursal reside na possibilidade de ausência de configuração do dano e, em consequência do nexo causal, torna-se imprescindível a análise fática do enredo probatório. E nesse sentido, a aferição do dano, no contexto do meio ambiente, deve, preferencialmente, obedecer a critérios objetivos.

Pois bem, sobre o material de natureza mineral transportado pela da Apelada, pelo Rio São Francisco Xavier ainda que tenha submergido nas águas do Rio São Francisco Xavier, tem-se que a perícia técnica do Instituto Renato Chaves concluiu que, embora as águas do rio tenham se mostrado em desconformidade quanto a resolução do CONAMA 357/2005, as causas da poluição podem estar relacionadas as atividades antrópicas, tais como: esgoto doméstico, emissões industriais e operações portuárias e de transporte fluvial (ID 1003539 - Pág. 6-8).

Ainda sobre o material transportado de responsabilidade da Apelada, tem-se do Relatório de Fiscalização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente nº 305/2008 realizado em14.11.2008, realizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que o parecer é inconclusivo quanto espécie e a natureza do material transportado (ID 1003553 - Pág. 4).

Em outro laudo pericial de número nº 007/008 do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, juntado aos autos pelo Ministério Público, autor da Ação, cuja finalidade do exame consta com o seguinte título:
perícia para constatação ou não de poluição ambiental, proveniente das atividades da empesa USIPAR (Usina Siderúrgica do Pará),
os peritos concluíram que não há elementos suficientes para definir a causa da mortandade de peixes. Além de concluir que, no momento da perícia, não havia lançamento de efluente de nenhuma espécie sendo despejado no rio pela empresa USIPAR nos corpos d’aguas examinados (ID

1003533 - Pág. 1-5
).

Ainda quanto aos produtos trabalhados pela empresa, ora Apelada, os peritos responderam que não são tóxicos, nem capazes de causar danos à saúde humana, nem ao meio ambiente (1003533 - Pág. 1-5).

Assim,
dos relatórios técnicos, cuja pesquisa se deu
in loco
tem-se, nítida, a impossibilidade de atribuir a causa dos danos à conduta da Requerida, ora Apelada. Ademais, torna-se difícil até nominar ou classificar o dano ambiental, tendo que a perícia é conclusiva quando diz que os produtos comercializados pela requerida não são tóxicos.

Ainda, conforme parecer da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, outras empresas faziam carga e descargas de produtos no Porto, popularmente chamado de Foguetão. Entre elas, a Empresa ALUBAR METAIS E CABOS S/A que fazia o transporte fluvial de bobinas de cabo de alumínio em balsas de grande porte.

Portanto, diante da impossibilidade formal de atribuir o dano ambiental à Apelada, não há como acolher a pretensão ministerial de condenação em danos morais.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter hígida a Sentença recorrida.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

P.R.I.C.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/06/2022